Tribunal: STF
Processo: Rcl 58319
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul contra ato Relatora do AIRR nº 0020167-07.2020.5.04.0291 do Tribunal Superior do Trabalho, por alegado descumprimento da decisão por mim proferida na Rcl nº 56767.



    É breve o relatório. Decido.



    O Município de Sapucaia do Sul, para fins de demonstração do alegado descumprimento, reporta-se à decisão monocrática da Relatora do AIRR nº 0020167-07.2020.5.04.0291 no TST que, em 4/3/22, negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista.



    A Rcl nº 56767 foi julgada procedente para cassar a decisão no Processo nº 0020167-07.2020.5.04.029, na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços, tendo transitado em julgado em em 9/2/23.



    Eventual descumprimento ao julgado na Rcl nº 56767 deve ser suscitado nos autos daquela reclamação, não se justificando a abertura de nova reclamatória. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INDEFERIMENTO DE LIMINAR. O indeferimento de liminar em ação direta de inconstitucionalidade, pouco importando o fundamento, não dá margem à apresentação de reclamação. RECLAMAÇÃO - PARÂMETROS - IDÊNTICA MEDIDA. O pronunciamento formalizado em reclamação beneficia os envolvidos. Descabe sobrepor medidas idênticas, ou seja, formalizar nova reclamação para ter-se a observância do que decidido em reclamação anterior.” (Rcl nº 3.425 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 30/11/07)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente